Tribunal: TJPA
Processo: 0800578-89.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6099 - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800578-89.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARINEIDE FARIAS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OPÇÃO POR REGRA DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS e pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que anulou ato administrativo de indeferimento de aposentadoria por vícios formais e procedimentais. Os embargantes alegam omissão quanto à existência de termo de opção da servidora pela regra do art. 3º da EC nº 47/2005, argumentando que tal documento teria sido ignorado pelo acórdão, além de requererem o prequestionamento da matéria para eventual recurso aos Tribunais Superiores. A parte embargada, por sua vez, sustenta a inexistência de omissão, afirmando que os vícios do processo administrativo justificam a anulação do ato independentemente do mérito da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a existência de termo de opção pela regra de aposentadoria da EC nº 47/2005; (ii) definir se é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé em razão da interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a interposição dos embargos de declaração.

4.
A alegada omissão relativa ao termo de opção pela regra da EC nº 47/2005 não subsiste, pois o voto condutor expressamente reconhece sua existência, mas afirma que o vício do ato administrativo está na extinção prematura do processo, sem intimação da servidora para manifestação válida e atual, conforme previsto no art. 148 do Regulamento Geral do RPPS/PA.

5.
A existência de termo datado de 2016 não afasta a nulidade do processo administrativo iniciado em 2014, especialmente diante da ausência de reanálise e de garantias processuais asseguradas à interessada.

6.
Não se verifica má-fé processual dos embargantes, sendo a oposição dos embargos compatível com o exercício regular do direito de recorrer, notadamente com o intuito de prequestionamento, não havendo elementos que justifiquem a aplicação da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A simples existência de termo de opção por regra previdenciária não afasta a nulidade de processo administrativo extinto sem a devida intimação da servidora para manifestação válida e atual, conforme exige o art. 148 do Regulamento Geral do RPPS/PA.

2.
A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, sem demonstração objetiva de abuso do direito de recorrer, não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Regulamento Geral do RPPS/PA, art. 148; EC nº 47/2005, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Embargos de Declaração no Processo nº 0270100-56.2023.8.13.0000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 06.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão virtual presidida pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração com efeitos modificativos
opostos pelo IGEPPS e o ESTADO DO PARÁ com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sob o argumento de que o acórdão proferido foi omisso ao afirmar que a parte impetrante não havia exercido a opção pela regra de aposentadoria aplicável.

Alegam os embargantes que o acórdão recorrido considerou indevidamente que a impetrante não optou por nenhuma das regras possíveis para aposentadoria.

Aduz que tal entendimento estaria em dissonância com os documentos constantes dos autos, especialmente o “Termo de Opção pela Regra de Aposentadoria” datado de 14/04/2016, em que a servidora teria escolhido a regra prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Assevera que foi demonstrado em simulações do sistema SISPREV WEB, a servidora não preencheu os requisitos dessa regra, inclusive porque permaneceu no cargo de Especialista em Educação por apenas 2 anos, 9 meses e 5 dias, com 12 dias de faltas injustificadas.

Sustentam, ainda, que os embargos têm por finalidade sanar omissão relevante e permitir o necessário prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, e não possuem caráter protelatório ou intuito de má-fé.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos e prequestionadores, para que sejam enfrentados expressamente os dispositivos e fundamentos omitidos na decisão.

Em suas
contrarrazões
, a parte embargada,
MARINEIDE FARIAS DE OLIVEIRA
, alega que a decisão colegiada foi clara ao anular o ato administrativo com base em vícios formais e procedimentais, especialmente por ausência de saneamento de irregularidades e extinção prematura do processo administrativo sem respeito ao contraditório;

Aduz que os embargos não apontam omissão real, mas apenas expressam inconformismo com o resultado do julgamento, o que evidencia seu caráter meramente protelatório;

Que o acórdão não se debruçou sobre o mérito da aposentadoria (preenchimento ou não dos 5 anos no cargo), mas apenas sobre os vícios administrativos que comprometeram a legalidade do processo;

A existência de um termo de opção não tem o condão de suprir a ausência de respeito às garantias legais previstas no Regulamento Geral do RPPS/PA, como o direito à manifestação no curso regular do processo;

A jurisprudência já reconhece que a demora injustificada na conclusão de processos administrativos de aposentadoria configura violação ao princípio da razoável duração do processo, ensejando a intervenção do Poder Judiciário.

Por fim, requer:

a) O não acolhimento dos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão em sua integralidade;

b) A condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso de Embargos de Declaração.

II – Mérito

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Pois bem.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum embargado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores. Explico.:

Examinando os presentes autos, constato que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado, de modo explícito e coerente, todas as questões relevantes à formação do convencimento colegiado. Em nenhum momento deixou-se de apreciar matéria essencial ao deslinde da controvérsia, tampouco se verifica ambiguidade ou imprecisão que justifique a integração do julgado.

A suposta omissão apontada pelos embargantes – referente à existência de "termo de opção" pela regra da EC nº 47/2005 – não procede. O voto condutor foi claro ao destacar que o vício identificado no ato administrativo impugnado diz respeito à extinção prematura do processo de aposentadoria, sem intimação da servidora para complementar a documentação e exercer, de forma válida e informada, sua escolha entre as regras previdenciárias vigentes, conforme exige o art. 148 do Regulamento Geral do RPPS/PA (DOE nº 33.356/2017).

No meu entender, a referência a eventual termo datado de 2016, por si só, não afasta a nulidade constatada, mormente quando o requerimento administrativo originário data de 2014 (Id. 24327314, p. 07), sendo indevido o deslocamento temporal dos efeitos jurídicos do pedido para momento posterior. Assim, mesmo que exista um documento que consubstancie pretensa opção, a extinção do processo sem a devida reanálise, saneamento e garantia de manifestação atualizada da interessada, conforme prevê o regramento específico, compromete a legalidade do ato e não pode ser convalidada por via oblíqua.

Demais disso, é jurisprudência assente que os embargos de declaração não se prestam a reapreciações recursais com efeitos modificativos quando não preenchidos os requisitos do art. 1.022 do CPC, especialmente na ausência de qualquer omissão relevante a comprometer a eficácia da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO - REJEIÇÃO. A pretensão recursal tem por objetivo a reapreciação da matéria já solucionada no acórdão impugnado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da decisão monocrática, o que é incabível na via eleita. Inexistindo na decisão impugnada a necessidade de se esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia haver pronunciamento do Tribunal ou para corrigir erro material, impõe-se a rejeição do recurso de embargos de declaração. Rejeitar os embargos. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 0270100-56.2023.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 06/12/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/12/2023)”

Quanto ao pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora a oposição dos embargos revele inconformismo com a decisão colegiada, não há elementos suficientes a caracterizar, de forma inequívoca, a intenção protelatória ou a má-fé processual dos embargantes. A mera interposição do recurso com finalidade de prequestionamento ou reiterando argumentos já refutados não autoriza, por si só, a imposição de multa, sendo necessária a demonstração objetiva de abuso do direito de recorrer, o que não se vislumbra no presente caso.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO E REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Rejeito, igualmente, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela parte embargada, diante da ausência de demonstração de intuito protelatório ou deslealdade processual nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/09/2025